Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019501-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ERNESTO DIAVAN NETO - CPF: 862.358.349-34 (AGRAVANTE), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (AGRAVANTE), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (AGRAVANTE), MIRIAN BIFFI DIAVAN DELLALIBERA - CPF: 419.913.381-04 (AGRAVANTE), NANCY BIFFI DIAVAN - CPF: 678.230.339-68 (AGRAVANTE), RAQUEL MARIA MORANDIN DE LIMA - CPF: 016.572.069-71 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELVA BIFFI DIAVAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Ernesto Diavan Neto e outros
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
Eclair Diavan e Lauro Diavan Neto
, indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.

Alegam não haver resultados mais gravosos abarcados pela modalidade “teimosinha”, porque referida modalidade e a forma de bloqueio singular do sistema Sisbajud limita-se aos números de tentativas e sua previsibilidade.

Realça que as ordens de bloqueio estão limitadas ao valor da dívida em execução, o que não implica em bloqueios excessivos ou em prejuízo ao devedor.

Pondera que a modalidade “teimosinha” confere mais eficácia e celeridade ao processo executório, além de eliminar a emissão de sucessivas ordens de penhora eletrônica.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja autorizada a realização de pesquisa por ativos financeiros sob a titularidade dos agravados na modalidade “teimosinha”, via Sisbajud.

Contraminuta (id. 227683195). Sustentam que a penhora intermitente e permanente deve ser medida excepcional, aplicável apenas aos devedores contumazes e com análise pormenorizada do caso. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2019 por Ernesto Diavan Neto e outros, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, visando receber a quantia de R$ 700.000,00, correspondente a 10.000 sacas de soja, inadimplida desde 30/04/2014.

Devidamente intimados, não houve o pagamento voluntário da dívida, nem indicação de bens à penhora, de modo que os exequentes, ora agravantes, postularam pela busca de valores sob titularidade dos executados pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

Ao que consta da decisão agravada, embora deferido a pesquisa via Sisbajud, na modalidade singular, o Juízo indeferiu a reiteração da medida pela modalidade “teimosinha”, por entender se tratar de medida mais gravosa.

Com efeito, o sistema Sisbajud é uma ferramenta que permite a efetividade das execuções e contribui para a localização de bens dos executados. Nesse viés, a ferramenta denominada “teimosinha”, disponibilizada no Sisbajud, permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que, de um lado, evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão e, de outro, da maior efetividade às determinações judiciais, além de conferir maior celeridade ao feito.

Nesse contexto, não se visualiza óbice para que esta diligência seja realizada em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Assim também, este e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO MONITÓRIA – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito ou que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
(N.U 1018537-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Ou seja, a utilização de tal sistema não representa ser mais gravosa ao executado e de outra via, realiza-se no interesse do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a pesquisa de valores via sistema Sisbajud, pela modalidade “teimosinha”, para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito, durante o prazo de 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024